Tribunal: TJES
Processo: 0006015-50.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006015-50.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HIGH SCHOOL SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

APELADO: EMPRESA EDCUACIONAL PARAGUAY BRASIL ERL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANTIDA A SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE IDENTIFICADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA.

1. Uma vez desprovido o apelo manejado contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na ação de embargos à execução, resta prejudicada a apelação interposta em face da sentença lançada na demanda executiva
que reconheceu
“[...]a falta de exigibilidade do título executivo sobre o qual se funda a presente Execução[...]”
, tendo como fundamento o decidido naquela lide.

2. Preliminar de ofício acolhida, para julgar prejudicado o apelo.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0006015-50.2019.8.08.0024

Apelante:

High School Serviços Educacionais Ltda.

Apelada:

Empresa Educacional Paraguay Brasil ERL

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, apreciando ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela recorrente, julgou extinto o processo, com base no art. 925, do CPC. (ID. 10402714, integrada pelo ato ID. 10402721)

Nas razões recursais, a recorrente alega basicamente que, ao contrário do que entendeu a Magistrada singular,
“[...]ocorreu o inadimplemento da obrigação, uma vez que a ora Apelada optou pela resilição contratual, antes do término de vigência do contrato, no dia 22 de agosto de 2018, enquanto o termo final seria 31 de dezembro de 2018[...]”
, ensejando a incidência da multa compensatória de 40% (quarenta por cento) do valor da anuidade paga por cada aluno matriculado, prevista na cláusula 18, parágrafo único, da avença. Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja
“[...]reconhecido como devido pela Apelada o montante de R$ 24.752,03 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais, e três centavos)[...]”
, além da inversão dos ônus sucumbenciais. (ID. 10402723)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 10402731).

É, no que importa o relatório.

Inclua-se em pauta,
devendo a Serventia observar para que o presente feito seja julgado na mesma sessão e após a apelação nº 0021048-46.2020.8.08.0024
.

Vitória, 06 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ofício prejudicialidade recursal:

Uma vez que ao proferir meu voto no julgamento da apelação nº 0021048-46.2020.8.08.0024, neguei provimento ao recurso para manter a sentença proferida na ação de embargos à execução, no sentido de que

“[...]não ocorreu o inadimplemento da Embargante e não foi cumprida condição primordial de validade da Execução de Título Extrajudicial. Por consequência, a execução em análise é nula[...]”,
tenho por evidenciada a prejudicialidade do presente apelo, já que a pretensão recursal busca exatamente a reforma do comando sentencial que reconheceu
“[...]a falta de exigibilidade do título executivo sobre o qual se funda a presente Execução[...]”
, tendo como fundamento o decidido naquela lide.

Pelo exposto, acolho a preliminar eriçada de ofício, para
julgar prejudicado
o recurso, majorando os honorários advocatícios a serem pagos pela recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho a E. Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.